Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723167-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GISLEIDE STEFANI DE SOUSA NEVES RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente, além da probabilidade do direito alegado, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. 2. No caso, as alegações trazidas na petição de recurso não se mostram, em juízo de cognição sumária, aptas ao deferimento da tutela antecipada, vez que, a natureza do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante demanda dilação probatória ampla, a fim de se averiguar se faz parte da cobertura contratual, o que não é possível em sede de agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 80, inciso VII, 918, inciso III e parágrafo único, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Sustenta o descabimento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, imposta à insurgente por ocasião da oposição dos embargados declaratórios. Afirma que se mostrou previsível o intuito da parte de sanar contradição e erro material do acórdão recorrido, restando manifestamente ausente o seu interesse de procrastinar o andamento do feito. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUÍZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 51432069). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua ausência foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. Todavia, consoante se extrai da certidão de ID 51887751, a insurgente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo, limitando-se a afirmar que é beneficiária da justiça gratuita sem, contudo, colacionar aos autos a decisão que concedeu o mencionado benefício. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo. 1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. É insuficiente a mera alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, cabendo à parte comprovar a concessão do benefício. Precedentes. 1.3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.907.625/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido está a decisão proferida no AgInt no AREsp 2277263/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/8/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo conferido aos artigos 80, inciso VII, 918, inciso III e parágrafo único, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005